Tribunal: TJSP
Processo: 1033721-14.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINAS - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINAS - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

Remessa oficial parcialmente provida. Recurso do autor provido.